Tribunal: TJDFT
Processo: 0740055-34.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0740055-34.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RECORRIDO: MARIA DE FATIMA VASCONCELOS SALDANHA DESPACHO Manifestem-se os recorrentes sobre o "pedido de reconsideração" da decisão de suspensão formulado pela recorrida. Após, conclusos. Brasília/DF, 20 de agosto de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito